Tribunal: TCU
Processo: 039.304/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13534/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso II, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; determinar o arquivamento do processo e dar ciência da deliberação ao representante, à Advocacia-Geral da União e à Universidade Federal de Viçosa (UFV), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.304/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Viçosa (25.944.455/0001-96) 1.2. Interessado: Ministério da Educação 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.